Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVO EMPRÉSTIMO. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula 297).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ Súmula 479).
3. Resta comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando seu parceiro/correspondente bancário oferta ao consumidor a amortização de empréstimos consignados, mediante a portabilidade de dívidas, mas apenas efetiva a contratação de novo empréstimo.
4. Comprovada a participação da instituição financeira na cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a credenciada/parceira bancária, necessária a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
5. O pedido de reparação civil deduzido na inicial traz valor estimativo, de forma que seu acolhimento, ainda que em valor inferior ao postulado, não deve induzir o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recursos conhecidos, provido o do autor e desprovido. o da ré.